Tribunal: TJBA
Processo: 8072359-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072359-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
. TRATAMENTO DE SAÚDE.
SUS.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DREZ. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO REFERIDO TRATAMENTO PARA CONTROLE ÁLGICO.

NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO PODER JUDICIÁRIO – NATJUS, QUE CONCLUIU NÃO HAVER ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PLEITEADO
.

PROBABILIDADE DO DIREITO
NÃO

DEMONSTRADA.
DECISÃO

MANTIDA
. AGRAVO
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8072359-54.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator